Tribunal: TJSP
Processo: 1019758-13.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABANDONO AFETIVO - DANO MORAL – Improcedência – Danos morais – Inocorrência - Não há como impor aos genitores a obrigação de dar amor e afeto aos seus filhos - Todavia, há possibilidade de responsabilizá-los pelos danos decorrentes da ausência, diante de eventual conduta ativa ou omissiva, que configure violação do dever de cuidado - Inteligência do art. 186 do Código

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABANDONO AFETIVO - DANO MORAL – Improcedência – Danos morais – Inocorrência - Não há como impor aos genitores a obrigação de dar amor e afeto aos seus filhos - Todavia, há possibilidade de responsabilizá-los pelos danos decorrentes da ausência, diante de eventual conduta ativa ou omissiva, que configure violação do dever de cuidado - Inteligência do art. 186 do Código Civil - Precedentes do STJ - No caso dos autos, inobstante os dissabores sofridos pelo autor, não restou demonstrada a ocorrência de dolo ou culpa, pressupostos subjetivos necessários para o reconhecimento do dever de indenizar - O distanciamento entre as partes resulta de circunstâncias da vida - Inexistência de ato ilícito – Sentença mantida - Recurso desprovido.